Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-59.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021884-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), NELSON LOMBARDI JUNIOR - CPF: 263.185.898-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021884-59.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 346854854) que, por unanimidade, desproveu o apelo da concessionária, mantendo a sentença que a condenou ao ressarcimento de danos elétricos.

Em suas razões recursais, a embargante alega obscuridade no v. acórdão, vício este atinente ao laudo de oficina desprovido de assinatura de profissional devidamente habilitado.

Aponta omissão, lacuna referente aos relatórios operacionais coligidos pela própria embargante.

Indica ausência de manifestação, silêncio quanto à verificação de responsabilidade em relação a consumidor do Grupo A possuidor de transformador particular.

Assevera omissão, falha relativa ao suposto fortuito externo decorrente de descargas atmosféricas.

Menciona vício, omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos temas 112 e 176.

Aduz falta de pronunciamento, omissão no tocante à fixação de juros e à metodologia de cálculos a ser utilizada.

Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as obscuridades e omissões apontadas, resultando na reforma do acórdão recorrido.

Pugna pelo prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional ventilada nas razões recursais (
Id. 347605875).

A
parte embargada,
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, em contrarrazões sob o
Id. 350482398
, sustenta o não conhecimento do recurso, vício formal por entender ser o recurso especial a via adequada para a insurgência.

Assevera a inexistência de omissão ou obscuridade, higidez do acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos; aponta o intuito meramente protelatório, tentativa de rediscussão do mérito da causa já decidida pelo colegiado.

Requer a aplicação de multa, sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o caráter procrastinatório da medida.

Requer o desprovimento total dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – PROVA PERICIAL REALIZADA POR
PERITO
DO JUÍZO – CONCLUSÃO DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS ADVINDOS DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

A análise da instrução probatória revelou, de forma inequívoca, que a ocorrência de falha na prestação do serviço e o respectivo nexo de causalidade restaram cabalmente comprovados. Tal conclusão foi solidamente respaldada tanto pelos laudos técnicos particulares carreados aos autos, quanto, e de forma determinante, pela prova pericial elaborada pelo expert de confiança deste Juízo, impondo, por conseguinte, o imperativo dever de indenizar.
”

Inconformada, a embargante defende que houve vício no julgado, sob o argumento de obscuridade no laudo de oficina, omissão sobre relatórios operacionais, falta de análise sobre consumidor Grupo A (transformador particular), omissão sobre fortuito externo e temas 112/176 do STJ e omissão sobre juros e cálculos.

Em que pese às razões recursais da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado bem apreciou a questão posto à luz da documentação juntada aos autos, conforme se observa do trecho em destaque:

“(...)
No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$34.664,23 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

O juízo determinou a nomeação de perito para fins de elaboração do laudo pericial acostado (Id. 337507428), complementação laudo (Ids. 337507434 e 337507440), homologado pelo juízo (Id. 337507446)

Após análise e vistoria técnica do interior imóvel da parte autora, com laudo pericial judicial acostado aos autos Id. 191564085), complementação laudo (Ids. 200875169 e 208994400), possui a seguinte conclusão:

“De acordo com análise documental e o local do imóvel é de fato que houve oscilações no sistema de energia do prédio que prejudicou os aparelhos para oscilações. Porem o expert não teve acesso aos equipamentos por não terem liberados para analisar os andares que já estão com novos inquilinos. Porém, de acordo com as respostas dos quesitos, o expert afirma que por conta de várias avarias de oscilações pode ser que sim que tenha queimado o transformador e dito uma reação a cadeia nos andares assegurados e ocasionando problemas nos equipamentos. Vale destacar que a instalações e aterramento do prédio está adequadamente estável. As análises técnicas evidenciam que os danos foram causados por descargas elétricas e oscilações bruscas de energia, configurando avarias em diversas partes dos circuitos eletrônicos dos equipamentos. Tais danos tornaram economicamente inviável o conserto ou mesmo a substituição de peças, devido à extensão e gravidade das avarias. 1) Se os danos nos equipamentos segurados decorrem de falha na prestação de serviço da Requerida: R: Sim, uma falha em equipamentos pode, de fato, ser causada por quedas atmosféricas, como raios. Esses eventos podem provocar descargas elétricas que afetam diretamente os sistemas elétricos, resultando em danos significativos. Descargas Diretas: Quando um raio atinge diretamente um sistema elétrico, pode causar um aumento repentino de tensão, queimando equipamentos conectados. Interrupções no Fornecimento: Tempestades e raios podem causar interrupções nas linhas de transmissão, levando a quedas de energia que também podem danificar aparelhos. De acordo com o laudo vinculado ao processo problemas com as antenas do transformador ocasiona perda de potencia e avaria no mal funcionamento. Descargas Diretas: Quando um raio atinge diretamente um sistema elétrico, pode causar um aumento repentino de tensão, queimando equipamentos conectados. Interrupções no Fornecimento: Tempestades e raios podem causar interrupções nas linhas de transmissão, levando a quedas de energia que também podem danificar aparelhos. 3. A existência de nexo de causalidade entre os danos apontados e o serviço prestado pela Requerida. R: sim. Pois queda de energia pode obter problemas elétricos em vários aspectos e de acordo com o laudo apresentado o problema de oscilações é pertinente. Assim, o laudo conclui que o sinistro decorreu de fenômenos de origem elétrica e atmosférica, compatíveis com os eventos de picos e oscilações de energia elétrica relacionados às fortes chuvas e descargas atmosféricas na região, os quais configuram eventos de força maior.
”

A parte autora comprovou nos autos a avaria dos equipamentos descritos na peça de ingresso que se deu em razão danos elétricos acerca da energia fornecida pela parte ré.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Ademais, a apelante também apresentou relatórios do Módulo 9 do PRODIST, os quais evidenciam que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal).

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, a sentença que determinou o ressarcir à apelada deve ser mantida.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA CONFORME MÓDULO 9 DO PRODIST – ANEEL. PROVA PERICIAL REALIZADA POR
PERITO
DO JUÍZO. CONCLUSÃO DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS ADVINDOS DA REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação
regressiva
, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor segurado, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação e, depois com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação
regressiva
; (iii) excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar; e (iv) aplicação da Taxa selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se inclusive às ações
regressivas
movidas por seguradoras sub-rogadas, conforme entendimento do STJ e da Súmula 188 do STF.
4. As provas apresentadas pela seguradora, apólices, avisos de sinistro, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento, comprovam o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados.
5. A perícia judicial corroborou a conclusão dos laudos particulares, confirmando que a sobrecarga elétrica teve origem externa, afastando a tese de defeitos internos ou mau uso dos equipamentos.
6. A concessionária deixou de apresentar o relatório técnico exigido pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não produzindo prova capaz de afastar o nexo de causalidade.
7. Os laudos técnicos particulares possuem presunção de veracidade, e a ausência de relatórios técnicos da concessionária, confirmam interrupções e variações anormais no fornecimento de energia.
8. Não demonstrada pela concessionária prova apta a elidir o dever de indenizar, resta configurada a falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.
2. Laudos particulares e a prova pericial realizada pelo
perito
do Juízo comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.”
(N.U 1001297-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Em relação à forma de atualização dos valores, a sentença fixou que será corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do dano e acrescido de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c §1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, contados da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(...)”
(sic)

Assim, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026